Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011878-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CIRO SANTOS PEREIRA - CPF: 008.687.381-40 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

–

SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SUAS ESPÉCIES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111,
CAPUT
, DA LEI N. 7.210/1984 – POSTULADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA UNIFICADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.”
(STF - RHC 118626).

Carece de interesse recursal o pedido para
incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena unificada/somada,
porquanto o Juízo
a quo
já determinou a incidência da referida fração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 0006347-21.2018.8.11.0007, que indeferiu o pedido de soma das penas de reclusão e de detenção impostas a Ciro Santos Pereira.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
pugnou
pela reforma do
decisum,
a fim de que sejam

unificadas as penas de reclusão e detenção, incidindo a fração de 1/6 (um sexto) sobre o total da pena unificada.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 169474166).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 174332157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o executivo de pena nº 0006347-21.2018.8.11.0007 é possível verificar que o agravado possui as seguintes condenações:

a) 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, ocorrida em 21.05.2015 (Ação Penal n. 2881-87.2016.811.0007, transitada em julgado em 08/08/2018); comum reincidente.

b) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ocorrida em 22.08.2018 (Ação Penal n. 5768-56.2018.811.0045, transitada em julgado em 13/06/2019); comum reincidente.

c) 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, ocorrida em 12.07.2014 (Ação Penal n. 727- 91.2014.811.0096, transitada em julgado em 07/05/2015); comum primário.

O órgão ministerial requereu a unificação/soma das reprimendas e a alteração do cálculo de pena para fim de incidir 1/6 (um sexto) sobre a pena total unificada e, por consequência, 1⁄2 (metade) para fins de concessão de livramento condicional.

Contudo, o Juízo
a quo
(Seq. 92) acolheu parcialmente o pedido ministerial, unificando somente as penas de reclusão dos itens A e B, totalizando 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e fixando somente a fração de 1/6 (um sexto) para estas penas, excluindo a pena de detenção descrita no item C.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada (Id. Id. 169474163), vejamos:

“A unificação/soma se faz necessária, visto que havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso a detração ou remição, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais.

Contudo, as penas de detenção podem se somar às de reclusão tão somente para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena, porém, não podem ser calculadas em conjunto para fins de progressão de regime.

Isso porque, conforme art. 33 do Código Penal, as penas de detenção somente podem ser cumpridas em regime aberto o semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime mais gravoso. Por sua vez, dispõe o art. 76 do CP que no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Analisando os autos, observo que no item “c”, o reeducando foi condenado a pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, de modo que não é possível sua soma/unificação, vez que possui natureza diversa da reclusão, impondo-se a suspensão da execução da detenção até que esta seja compatível com a da reclusão.

Dessa forma, procedo a soma das penas do reeducando apenas das penas do item “a” e “b”, perfazendo um total de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão”.

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, e com razão.

Inicialmente, é necessário frisar que a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das penas estabelecidas em condenação de mais de um crime, no mesmo processo ou ações distintas, conforme estabelece o artigo 111 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 111.Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Também dispõe o parágrafo único do citado dispositivo legal:

“Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Importante observar que a lei em comento não trata especificadamente da soma das penas privativas de liberdade em caso de modalidades distintas, porém o aludido dispositivo prevê que a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas se o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos diversos, sem distinção, portanto, entre as penas de reclusão e detenção.

Destaca-se que reclusão e detenção são espécies de penas privativas de liberdade, logo, possuem a mesma natureza jurídica, pois ambas são destinadas a afastar o criminoso do ambiente social por meio de sua segregação.

Nota-se que a soma ou unificação de penas, nos moldes do dispositivo acima citado altera sensivelmente os rumos da execução, e não apenas no que diz respeito ao
quantum
da pena total a ser executada/cumprida, mas também em relação à subsistência e/ou concessão de certos benefícios executórios.

Sobre o tema, leciona a doutrina que:

“(...) Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente. De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado, como decorrência do art. 111 da Lei de Execução Penal, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art. 33 do Código Penal. Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, ‘o regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de cada uma delas’” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 157).

“[...] operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383).

O Código Penal ainda prevê:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado."

“
Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
.”

Da interpretação sistemática desses dispositivos legais – LEP, art. 111 e CP, art. 33 e 76 -, infere-se que, independentemente da espécie privativa de liberdade - reclusão ou detenção -, para se estabelecer o regime inicial, as penas devem ser somadas, observada a ordem para cumprimento (STJ, RHC nº 18664-RJ).

Com efeito, não há nenhum óbice para a somatória das penas, cabendo destacar que, havendo cumulação das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a que for mais grave, nos termos do artigo 76, do Código Penal e artigo 681, da Lei Processual Penal, que assim dispõe:

“
Art. 681.

Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples
”.

Em situação similar este Tribunal já decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1010118-69.2022.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.6.2022; data da publicação: 15.6.2022) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
.
” (STF - RHC 118626) Destaquei

“Consoante a jurisprudência do STJ, de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier nova condenação, cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne incompatível o cumprimento da restritiva com a reprimenda corporal (art. 181, § 1.°, alínea 'e', da LEP, c.c. art. 44, § 5.º, do Código Penal).
” (STJ – HC 137.046/RS)

Destaco lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“[...]
pode ocorrer que, no processo, seja imputada ao acusado a prática de mais de um crime e, nessa hipótese, o juiz deve tomar por base, para a fixação do regime penitenciário, a soma das penas impostas
. O total será a diretriz para a determinação do regime. Se todas as penas forem de detenção, o regime inicial será o semiaberto ou aberto, mas se houver uma de reclusão, poderá ser determinado o fechado para início do cumprimento das reprimendas. As penas de detenção e prisão simples, porém, deverão

ser cumpridas em regime semiaberto e aberto, após a pena de reclusão
.” (Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 381)

Dessa forma, verifica-se que se faz necessária a soma das penas da mesma espécie impostas ao agente, no caso, as privativas de liberdade, independentemente de concorrerem, nesse aspecto, reprimendas de reclusão e de detenção.

Impende consignar como dito alhures, que o artigo 33,
caput
, do CP preceitua que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para regime fechado.

Portanto, o referido dispositivo não prevê a fixação de regime inicial fechado para a pena de detenção, porém permite que, no curso da execução, seja determinado regime prisional mais rigoroso em consequência à regressão ou ainda à unificação das penas.

Assim, o
quantum
obtido com a somatória das penas privativas de liberdade impostas ao agente serve tanto para estabelecer o regime de seu cumprimento quanto como parâmetro para cálculos de benefícios legais.

Desse modo, não restam dúvidas de que as penas privativas de liberdade impostas ao agravado – de detenção e de reclusão –, devem ser somadas e unificadas, determinando-se o regime adequado, e demais consequências, com base no total das reprimendas a serem executadas.

De outro lado, no que diz respeito ao pedido para incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena unificada/somada, verifica-se a ausência de interesse recursal, visto que o Juízo
a quo
já determinou a incidência da referida fração, desse modo não conheço desse pedido.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar ao juízo de origem que proceda à somatória/unificação das penas de reclusão e de detenção impostas ao agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023